Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
As partes noticiam que entabularam acordo extrajudicial com intuito de colocar fim a demanda (ID 72723851). Com efeito, o artigo 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso, a peça de acordo extrajudicial é subscrita pela advogada da apelante, Dra. Ana Paula Gonçalves – OAB/DF no 31.103, com procuração acostada no ID 72723855, e pelo representante legal da apelada, Dr. José Eymard Loguercio – OAB/DF n.o 1441-A, com procuração acostada no ID 39727148, ambos com poderes para desistir e transigir. Nessa circunstância, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acostado no ID 72723851, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Por fim, determino à Secretária que retire o feito da pauta de julgamento designada na certidão de ID 722131188. Publique-se.